Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-74.2022.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003475-74.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATERIN LARISSA COLADELLO PEIXOTO - CPF: 072.652.961-33 (RECORRENTE), TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS - CPF: 038.042.941-11 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE
NO SHOW
– DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 373 DO CPC – RECLAMANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU
ONUS PROBANDI
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Katerin Larissa Coladello Peixoto
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamada e deu-lhe provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, no que concerne ao horário do
check-in
, afirmando que, mesmo comparecendo com 02 (duas) horas de antecedência, o guichê eletrônico não estava funcionando e não havia nenhum funcionário da empresa reclamada para a realização do
check-in.

Ao final, requer a alteração do julgado.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão anexada no id. 170553671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada,
(...)
a reclamante
não logrou êxito em comprovar que chegou a tempo para que fosse possível realizar o
check-in
e o embarque.

Quanto à alegação de que chegou ao aeroporto com 2h de antecedência, tendo que não restou demonstrada, uma vez que os documentos colacionados junto à inicial são insuficientes para comprovar que o embarque não ocorreu por culpa exclusiva da empresa demandada.

Ademais, a foto tirada do painel de voo no aeroporto, juntada na inicial (id. 149019729), comprova que a autora estava no aeroporto às
09h42min
, sendo que a decolagem do voo estava prevista para ocorrer às
10h25min
.

Sendo assim, não há como ter certeza acerca da chegada da reclamante ao aeroporto em horário compatível como aquele previsto para os passageiros realizarem os procedimentos iniciais de verificação da passagem e o devido embarque na aeronave. (...)

Diante disso, foi dado
provimento ao recurso interposto pela reclamada para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE PELA CONSUMIDORA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PASSAGEIRA QUE TENHA REALIZADO O CHECK IN EM TEMPO RAZOÁVEL E CONFORME NORMAS PARA OS VOOS DESSA ESPECÉCIE
-
NO SHOW
–
PERDA DO VOO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA
– DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente a comprovação de que o impedimento para o embarque se deu por culpa da empresa ré, não há falar em indenização por danos materiais e morais
.

Ônus da prova que a consumidora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I do CPC.

(TJMT - N.U 1003474-89.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023) (grifei)

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023